Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 14/1996 E 53/2006. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO, INOVAÇÃO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NÃO-SURPRESA. 



    1. Uma vez constatado erro material, sua correção é medida que se impõe, não se sujeitando a preclusão, nos termos dos arts. 494, I, do CPC de 2015 e 96, §6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os termos da fundamentação da decisão que julgou a presente ação cível originária foram no sentido de que o recálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) deveria se estender durante toda a vigência da Lei 9.424/96, isto é, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, quando foi criado o FUNDEB.



    3. A mera correção de mero erro material não se convola em reformatio in pejus ou ofensa aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.